Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUTARQUIA. ATO ILÍCITO IMPUTADO A AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a ora recorrente pretende obter a condenação do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon a indenizá-la em virtude de atos de assédio atribuídos a agente público.

2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatorios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.

3. Em relação à responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico pátrio adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3.1. Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário que estejam demonstradas a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 3.2. Com efeito, o fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido.

4. Na hipótese em exame, em relação aos alegados constrangimentos durante o exercício da função, inexistem nos autos elementos probatórios minimamente consistentes a respeito do fato descrito na causa de pedir. 4.1. A recorrente não demonstrou o alegado constrancimento causado por superior hierárquico. 4.2. O bloqueio do acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é previsto na Circular SEI-GDF no 5/2019. 4.3. O indeferimento de pedido de cessão ou remoção é ato discricionário do gestor, não podendo haver, por esse motivo, o acolhimento da tese de perseguição pessoal. 4.4. Os eventuais conflitos e aborrecimentos experimentados no local de trabalho, isoladamente, não configuram assédio moral.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.